Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733724-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RIBEIRO FAER IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. Luís Gustavo Delgado Barros e Fabricio Martins Chaves Lucas em favor do paciente Lucas Ribeiro Faer contra ato do MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra-se que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Processo no 0703626-40.2025.8.07.0001). Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal, porque, na sentença condenatória, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva. Sustenta-se que a manutenção da custódia cautelar, de natureza fechada, é manifestamente incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, violando os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. Nesses termos, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade (ID 75096611). FAP do paciente (ID 75105080). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a sentença condenatória fixou o regime inicial semiaberto em razão da quantidade da pena fixada, superior a 4 (quatro) anos, mas manteve a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva (ID 75096618, p. 17). A controvérsia reside na compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que: "não há, a priori, incompatibilidade absoluta entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada a custódia cautelar com as regras do regime da sentença (Precedentes: AgRg no RHC 214.037/PE, j. 21/05/2025; AgRg no HC 1.003.155/SP, j. 10/06/2025, j. 11/06/2025; AgRg no HC 998.776/SP, j. 24/06/2025; AgRg no HC 1.003.134/SP, j. 24/06/2025)". Em análise inicial, os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, aparentam subsistir, especialmente porque a prática delitiva envolveu adolescente e há risco concreto de reiteração delitiva demonstrado por outra ação penal em curso pelo mesmo delito. Conforme se decidiu no HC no 0703585-76.2025.8.07.0000, impetrado em favor do mesmo paciente contra a decisão que decretou sua preventiva no processo de origem e julgado em 21/02/2025 por esta Turma Criminal, ocasião em que se denegou a ordem: “[...] 3. Se a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, porque o paciente tinha anotação anterior por tráfico de drogas e não cumpriu os termos do Acordo de Não Persecução Penal celebrado no processo anterior, não há falar em ilegalidade. [...]” (TJDFT, Acórdão 1968607, 0703585-76.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 21/02/2025). Por outro lado, a execução da custódia deve observar o princípio da homogeneidade. A manutenção do paciente em regime fechado, enquanto aguarda o trânsito em julgado de condenação que lhe fixou regime mais brando, representa ilegalidade. Dessa forma, embora presentes os fundamentos para a manutenção da prisão ao menos em juízo preliminar, é imperativo que sua execução ocorra em local compatível com o regime fixado na sentença. A sentença foi publicada em 01/08/2025 (ID de origem 244981186), e não há notícia nos autos de que tenha sido providenciada a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para, mantendo a prisão preventiva do paciente, determinar que o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal adote, com urgência, as providências necessárias para que a custódia cautelar de Lucas Ribeiro Faer seja imediatamente compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória proferida nos autos do Processo no 0703626-40.2025.8.07.0001. Na hipótese de inexistência de vaga em estabelecimento compatível, deverá o juízo de origem observar os parâmetros fixados na Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, podendo determinar o cumprimento da custódia em regime domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora para o imediato cumprimento desta decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator